Tribunal: STF
Processo: SL 1305
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRETENSÃO ANALISADA NOS AUTOS DA SL 1.350. TRÂNSITO EM JULGADO. NADA A PROVER. 
    Despacho: Trata-se de incidente de suspensão de segurança ajuizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2044985-25.2020.8.26.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual se determinou a suspensão dos efeitos da Emenda Constitucional nº 49, que introduziu alterações no regime próprio de previdência dos servidores públicos paulistas. 
    Em decisão proferida em 23/03/2020, o Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, determinou liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão impugnada (doc. 16) e, em decisão proferida 08 de junho de 2020, confirmou a liminar, a fim de sustar os efeitos da decisão monocrática impugnada até o trânsito em julgado da ADI estadual de origem (doc. 34).
    Nada obstante referida decisão, relata o Estado de São Paulo, em petição protocolada no último dia 18 de setembro (doc. 61), que o Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade de origem proferiu, no último dia 15 de setembro, nova decisão monocrática, determinando que entidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores paulistas (SPPREV) “se abstenha de fazer a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre aquele valor que exceder o valor do salário mínimo, mantendo essa cobrança apenas sobre o valor das aposentadorias e pensões que excederem o valor do teto de benefício pago pelo regime geral de previdência social”.
    Em síntese, sustenta o Estado autor que esta nova decisão provisória desafiaria a determinação exarada nos autos do presente incidente para a suspensão de “decisão unipessoal proferida pelo Relator da ADI nº 2044985-25.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, até seu respectivo trânsito em julgado”. Argumenta que ADI de origem tem como objeto a Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e como causa de pedir alegado vício em processo legislativo, e que referida emenda não trata da questão da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, encontrando, antes, referida matéria tratamento na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Aduz que, por não ser mencionada lei complementar estadual objeto da ADI, “a exigência da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas não poderia ter sido suspensa naquela ação”, tal qual determinado pelo Desembargador Relator.
     Relata, ainda, o Estado autor que a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 é objeto de outra Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual (processo nº 2145293-69.2020.8.26.0000), na qual foi proferida igualmente medida cautelar, a qual, todavia, foi suspensa por ordem da Presidência deste Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.350/SP, de modo que a nova decisão provisória proferida pelo Desembargador Relator contrariaria não apenas a decisão proferida no presente incidente de contracautela, mas também a decisão proferida na SL 1.350. 
    A seguir, repisa o Estado autor a argumentação já outrora declinada em ambos os incidentes de contracautela mencionados, no sentido de que a decisão impugnada geraria grave lesão à economia pública, tendo impacto de mais de R$ 22 bilhões, de modo a colocar “em risco o Plano Estratégico desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo para o enfrentamento da pandemia”.
    Por estes fundamentos, requer o aditamento do pedido inicialmente formulado, a fim de que seja determinada “a suspensão da r. decisão monocrática que concedeu a segunda medida liminar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2044985-25.2020.8.26.0000, datada de 15 de setembro de 2020, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo”, além da “abstenção da concessão de novas decisões concessivas de medidas liminares, até o trânsito em julgado daquela ação”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Constato que o pedido de extensão nestes autos formulado o foi igualmente nos autos da SL 1.350, onde foi analisado. 
    Haja vista a decisão proferida nos autos da SL 1.350 e o trânsito em julgado do presente incidente de suspensão, nada há mais a prover nestes autos. 
    Arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente